Tribunal: TJMT
Processo: 1004187-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004187-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), SEBASTIANA GONCALVES DE JESUS - CPF: 673.337.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE GONCALVES MAGALHAES - CPF: 295.529.968-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARTINS SIQUEIRA - CPF: 736.521.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEIA REIS DA SILVA - CPF: 012.433.552-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ALVES SELES - CPF: 630.208.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA MIRANDA DO AMARAL - CPF: 700.736.942-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMISLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.698.641-24 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA FERNANDA DE MORAIS - CPF: 061.059.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINET MARTINS SIQUEIRA - CPF: 987.873.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 039.843.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO
–
TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- [OPERAÇÃO ÚLTIMO VOO]
–
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DEFERIDAS - PLEITO DE
SALVO CONDUTO

PARA
EVITAR A PRISÃO PREVENTIVA
–
IMPROCEDÊNCIA -

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PELA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – A
MERA EXPECTATIVA
DE DECRETAÇÃO DA
PRISÃO
PROVISÓRIA
NÃO ASSEGURA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
preventivo é autorizado quando da presunção de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao
ius

libertatis
do sujeito, objetivando impossibilitar a sua materialização, por meio da prolação de ordem judicial proibitiva do constrangimento, denominada salvo-conduto.

2. No caso dos autos, cuida-se de investigação de certa complexidade, com o condão de esclarecer uma diversidade de fatos intrinsecamente vinculados (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros), com investigação ainda em andamento e ausência de pedido formal de prisão cautelar realizado nos autos pelas autoridades condutoras das investigações.

3. Mera expectativa de prisão. No caso, a paciente receia seja decretada prisão preventiva em seu desfavor, contudo, não apresenta nenhuma informação concreta a evidenciar essa possibilidade.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
preventivo
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Rodrigo Moreira Marinho

em
favor de
JULIANA PEREIRA SOARES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo d
o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá
/MT
.

O impetrante narrou que
a Autoridade Policial determinou
, no bojo do Proc. 1002081-53.2024.811.0042
,

ordem de
busca e apreensão
no
endereço da paciente
,
em face da operação denominada “Último Voo”, por entender que ela participava de organização criminosa
, em razão da paciente ter recebido a quantia de
R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), do s
obrinho
do investigado Miro Arcângelo, “Miro Louco”.

A Defesa destacou, que em razão desse único recebimento de valor e, ainda, pelo fato de a paciente ter prestado serviços advocatícios a Miro Arcângelo, realizando
atendimentos virtuais com ele, de forma monitorada por agentes do SISPEN FEDERAL, o GAECO concluiu pela representação e participação da paciente na possível estrutura criminosa.

Argumentou que as conversas realizadas entre a paciente e seu cliente (Mirco) foram gravadas,
degravadas
, distorcidas e utilizadas para concluir que ela exercia “
a função de gerência do dinheiro e responsável, em tese, por receber os recursos advindos do tráfico de drogas
.”

Discorreu que, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Autoridade Policial não encontrou a paciente no endereço mencionado no mandado, pois ela havia se mudado do local cerca de duas semanas antes
e
,
por essa razão, concluiu que a paciente estava se
ocultando d
a ação policial
.

Sustentou que
“
não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a eventual prisão preventiva, especialmente considerando que o ÍNFIMO VALOR RECEBIDO

(R$3.750,00)
pela paciente se deu por transferência ocorrida no período de 01/10/2019 a 06/07/
2020
”
, motivo pelo qual a autoridade judiciária deve se abster de decretar a prisão preventiva da paciente.

Por fim, argumentou que
a paciente é primária, advogada e possui filho menor de 03 (três) anos.

Por essas razões,
requereu
a concessão do pedido de liminar,
objetivando que a autoridade judiciária se abstenha de decretar a prisão preventiva, mantendo a paciente em liberdade.
No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem
, em caráter preventivo, de modo a impedir que a paciente sofra qualquer coação ou restrição da sua liberdade
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
204795684
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
207017661
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
207815697
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024